Tribunal: TJSP
Processo: 2063420-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de entorpecente (22,36 g de cocaína e 13,2 g de maconha) que não justifica a manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de entorpecente (22,36 g de cocaína e 13,2 g de maconha) que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063420-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que são impetrantes
FERNANDO DOS SANTOS ANDRINO e MARCOS VINICIUS CONCIANI DE
SOUZA e Paciente ALLAN RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063420-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2063420-47.2020.8.26.0000
Comarca: Ourinhos
Impetrante: DELMIRO FERRAZ DA ROCHA NETO
Paciente: Allan Rodrigues dos Santos
VOTO No 22.741
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de
soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de
entorpecente (22,36 g de cocaína e 13,2 g de maconha) que não
justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art.
319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ALLAN RODRIGUES DOS SANTOS, contra
ato da MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos, Dr.a Raquel Grellet Pereira Bernanardi, sob o argumento de
que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Alega ser o paciente primário,
ostentar bons antecedentes, ocupação lícita e domicílio fixo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063420-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apreendida pequena quantidade de entorpecentes sob sua posse.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para conceder a liberdade
provisória ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida, com a
expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 109/112).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 116/119) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 122/125).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 1o de abril de 2020, por suposta violação ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Consoante registrado no boletim de ocorrência,
durante patrulhamento de rotina pela esquina entre a Rua Huet Baceli
e a Rua Marechal Deodoro Floriano Peixoto, policiais militares se
depararam com dois sujeitos em companhia do apelante, o qual, ao
visualizar os milicianos, acabou dispensando uma porção de cocaína
(8,03g – fl. 34) ao chão. Ao ser indagado, o paciente confessou que
pretendia entregar o entorpecente aos demais sujeitos que o
acompanhavam, os quais teriam ajustado a compra da droga via
aplicativo Whatsapp. Ato contínuo, seguiram até a residência do
paciente, onde se logrou apreender mais uma porção de maconha e
outra de cocaína (respectivamente 13,2g e 14,33g – fl. 34), razão pela
qual todos acabaram detidos e conduzidos ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063420-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao analisar a custódia cautelar, em 2 de abril
de 2020 (fls. 92/95), a autoridade coatora converteu a prisão em
flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia
da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito
praticado pelo paciente, indicativo da ineficácia da aplicação de
qualquer outra medida que não a segregação provisória.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que Allan é primário e possui bons
antecedentes, fato que sinaliza, em princípio, desnecessidade de
prisão cautelar.
Além disso, não se cuidando de crime
praticado com violência ou grave ameaça e considerando a reduzida
quantidade de entorpecente apreendido (22,36 g de cocaína e 13,2 g
de maconha) revela-se despicienda sua custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida frente aos mandamentos
legais, por outro, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondente à casuística sub
judice.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis ao paciente, não se olvide estar ele respondendo a ação
penal pelo cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063420-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator